Tribunal: TJSP
Processo: 1013094-08.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Serasa Limpa Nome. Sentença de procedência. Irresignação. Cobrança de débito prescrito que é ilícita. Entendimento sedimentado por meio do Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado desta Corte. Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial. Inteligência do inc. I, §5o, do art. 206 do Código Civil. Precedentes da Corte e desta C.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Serasa Limpa Nome. Sentença de procedência. Irresignação. Cobrança de débito prescrito que é ilícita. Entendimento sedimentado por meio do Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado desta Corte. Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial. Inteligência do inc. I, §5o, do art. 206 do Código Civil. Precedentes da Corte e desta C. Câmara. Inexigibilidade que se impõe. Abstenção de cobrança judicial ou extrajudicial. Ausência de pedido indenizatório moral. Honorários advocatícios devidos. Resistência ao pedido declaratório de inexigibilidade do débito. Fixação da verba que atende aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC. Sentença mantida. Recurso não provido.